Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-86.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS DE MORA. TAXA ADMINISTRATIVA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. O art. 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil, resta observado quando, ainda que de forma sucinta, há coerente e satisfatória justificativa da incidência dos precedentes e enunciados de súmulas apresentados em corroboração ao entendimento firmado na sentença. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
2. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não estão autorizadas, na condição de mutuante em contrato de mútuo, a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual. A capitalização anual é admitida quando expressamente pactuada, desde que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. A simples previsão contratual de utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica necessária capitalização de juros, cuja constatação é questão de fato a ser apurada em prova técnica, consoante entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 572.
4. Ausente expressa previsão contratual de capitalização de juros, seja anual ou em qualquer outra periodicidade, e adotada a Tabela Price como sistema de amortização, deve ser afastada eventual capitalização de juros apurada nos cálculos apresentados pela exequente/embargada.
5. Não há abusividade na periodicidade diária dos juros de mora estipulados no percentual de 0,033% ao dia, visto resultar na taxa de 0,99% ao mês, que se coaduna com o Código Civil (art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o do CTN) e não excede os parâmetros do mercado financeiro.
6. Não há enriquecimento ilícito na cobrança de taxa administrativa do mútuo, pois justificada no custeio administrativo do contrato, cujo repasse ao mutuário não encontra vedação legal, sendo inclusive prevista no art. 25, I, § 4o, da Resolução n. 4.661/2018 do CMN, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.
7. Inexistindo óbice legal e constituindo garantia contratual instituída em benefício de ambas as partes, não caracteriza fornecimento de produto ou serviço imposto sob venda casada e não há abusividade na previsão contratual de contribuição para o Fundo Garantidor para Quitação do Crédito – FGQC.
8. À luz do princípio da reparação integral dos prejuízos resultantes do inadimplemento contratual (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil), reveste-se de validade a cláusula do contrato de mútuo segundo a qual, no caso de intervenção de advogado para a cobrança judicial, cabe ao mutuário arcar com os honorários advocatícios contratuais, em percentual fixado sobre o valor total da dívida.
9. Preliminar rejeitada. Recurso do executado/embargante parcialmente provido. Recurso da exequente/embargada provido.